Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705041-66.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JESUINO SOARES FILHO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0721929-75.2020.8.07.0001, proposta por JESUINO SOARES FILHO, em desfavor do agravante. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 32967506, não conheceu do agravo de instrumento em relação à tese de excesso de execução, decorrente de pretensa aplicação indevida de juros moratórios e juros remuneratórios no cálculo do montante devido ao agravado. Outrossim, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 12/04 até 22/04/2022), conforme a certidão exarada no ID. 33986570, foi juntado ofício encaminhado pelo Juízo de origem, comunicando a prolação de sentença pela qual foi homologado o laudo pericial e determinada a conversão da liquidação provisória de sentença em cumprimento provisório de sentença, caso requerido pela parte exequente. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante, para se manifestar acerca da sentença exarada no juízo de origem, bem como para informar se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso. Determino, outrossim, a retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2022 às 18:15:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora